Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

2. O crédito executado perante o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras é objeto da Cédula de Crédito Bancário no 16837228, emitida em 14/8/2019, anteriormente ao pedido de recuperação judicial da empresa Suscitante, apresentado em 4/12/2019 e deferido em 19/12/2019, tendo sido, inclusive, incluído na relação de credores que acompanhou o pedido de recuperação judicial.

3. Nesse contexto, o bloqueio de valores na conta bancária da empresa Suscitante, via Sisbajud, determinado pelo Juízo da Execução, qual seja, o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, implica afronta ao disposto no art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, que veda, após o deferimento da recuperação judicial, a penhora sobre os bens do devedor em sede de demandas judiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

4. Isso porque, para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo da Recuperação Judicial pode praticar atos de constrição e expropriação dos bens sujeitos à recuperação judicial. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para a realização de quaisquer atos de constrição para satisfação da dívida objeto do crédito perseguido na Execução no 0707434-92.2021.8.07.0001 e incluído, também, na recuperação judicial, bem como para decidir acerca do pedido de liberação dos valores bloqueados na Execução.